Tribunal: TJSP
Processo: 1014612-98.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Infração Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Direito administrativo. Providências de prevenção de incêndios em estabelecimento oficial de ensino. Exigência de legalidade inescusável na separação de poderes, discricionariedade ou competências da administração. Exigência vinculada à funcionalização do prédio. Manutenção do preceito cominatório razoável ao cumprimento da medida. Recurso voluntário da Municipalidade improvido.
Prazo de

Ementa:
Direito administrativo. Providências de prevenção de incêndios em estabelecimento oficial de ensino. Exigência de legalidade inescusável na separação de poderes, discricionariedade ou competências da administração. Exigência vinculada à funcionalização do prédio. Manutenção do preceito cominatório razoável ao cumprimento da medida. Recurso voluntário da Municipalidade improvido.
Prazo de cumprimento ora fixado em doze meses, computados desde a decisão de antecipação de tutela. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014612-98.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE DIADEMA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram povimento ao
recurso da Municipalidade e deram parcial provimento ao recurso do Ministério
Público.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014612-98.2018.8.26.0161 -Voto no 16.522 JV - D
2
Apelação / Remessa Necessária no 1014612-98.2018.8.26.0161
Apelante: Prefeitura Municipal de Diadema
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Voto no 16.522
Ementa:
Direito administrativo. Providências de prevenção
de incêndios em estabelecimento oficial de ensino.
Exigência de legalidade inescusável na separação
de poderes, discricionariedade ou competências da
administração.
Exigência
vinculada
à
funcionalização do prédio. Manutenção do preceito
cominatório razoável ao cumprimento da medida.
Recurso voluntário da Municipalidade improvido.
Prazo de cumprimento ora fixado em doze meses,
computados desde a decisão de antecipação de
tutela. Recurso do Ministério Público parcialmente
provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 74/78, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a presente ação civil pública para, tornada definitiva a tutela
provisória de urgência, condenar o Município de Diadema à obrigação de
apresentar o AVCB relativo à EMEB HENRIQUE DE SOUZA FILHO, sob pena de
multa de R$ 100,00 por dia de descumprimento da determinação judicial, limitada
a R$ 100.000,00.
Apela o Ministério Público a fim de ver mantido prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014612-98.2018.8.26.0161 -Voto no 16.522 JV - D
3
cumprimento da obrigação, como inicialmente anotado na decisão de tutela
provisória, isto é, máximo de 120 dias contados daquela intimação. Argumenta
ser indevidas a alteração de termo inicial e a majoração do prazo para
cumprimento como determinado na sentença, que alterou o prazo para 24 meses
desde a intimação da sentença (fls. 83/89). O recurso foi processado e
respondido (fls. 188/204).
Apela a municipalidade a invocar o desrespeito à separação de
poderes e a invasão de sua esfera de discricionariedade, dever de licitar para o
cumprimento das obrigações impostas e a impossibilidade de aplicação de
astreintes (fls. 90/106). O recurso foi processado e respondido (fls. 117/122).
Consta parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls.
170/183.
É o relatório.
Nada impede o conhecimento dos recursos.
O que exige o autor da ação civil pública é o cumprimento das
disposições da LC no 1.257/2015 e do Decreto no 56.819/2011, que dispõem
sobre a proteção contra incêndios.
Não se concebe escusa possível para que estabelecimentos
oficiais de ensino funcionem irregularmente. A invocação da separação dos
poderes, da discricionariedade e das competências administrativas não exime o
dever de legalidade.
O desenlace do processo não poderia ser outro que não a
sentença de procedência, que assim tem seus fundamentos incorporados nos
termos do art. 252 do RITJSP.
A multa cominatória anotada foi fixada com moderação e tem
por finalidade estimular a requerida ao cumprimento da obrigação imposta e,
desta forma, não comporta alteração. O valor adotado é razoável se ponderado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014612-98.2018.8.26.0161 -Voto no 16.522 JV - D
4
interesse tutelado na ação, e nada obsta que venha a ser adequado às
peculiaridades do cumprimento de sentença.
Contudo, o julgado merece reparo naquilo que fixou o prazo
para cumprimento da medida em 24 meses. De fato, ainda que o prazo fixado
para o cumprimento da obrigação mostre-se exíguo, conforme a decisão de
antecipação de tutela, não há razão para concessão de tempo superior a um ano
contado desde a decisão que concedeu a antecipação da tutela. Assim, em
atendimento à razoabilidade, o prazo fica reduzido para doze meses, contado
desde a decisão de antecipação de tutela.
Com esses fundamentos, o voto é pelo IMPROVIMENTO do
recurso da Municipalidade e pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso do
Ministério Público.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator